Tribunal: TJES
Processo: 5002465-40.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002465-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER DOS SANTOS LOIOLA e outros (2)
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002465-40.2024.8.08.0006

RECORRENTES: ESTER DOS SANTOS LOIOLA, ESTER DOS SANTOS LOIOLA e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: ESTER DOS SANTOS LOIOLA, ESTER DOS SANTOS LOIOLA e TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ESTER DOS SANTOS LOIOLA
e
ESTER DOS SANTOS LOIOLA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que utilizava os serviços ofertados pela requerida na Rua José dos Santos Lopes, nº 68, Bairro De Carli, Aracruz-ES, mudando-se posteriormente para a Rua Murilo Rubião, s/n, casa B, Bairro Cupido, Aracruz-ES, quando então tomou conhecimento que a requerida não teria serviço de internet no local, sendo obrigada a cancelar o contrato, no entanto, lhe foi imposta multa no valor de R$ 715,45 (setecentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos). Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 10685248), a requerida alega que a autora tinha ciência prévia de que a rescisão antecipada do contrato acarretaria a cobrança de multa, motivo pelo qual é cabível sua cobrança.

A sentença (ID 10685264) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a inexistência de débito no valor R$715,45, referente a aplicação da cláusula de fidelidade sobre o contrato de nº 43003940000147, registrado sob o CNPJ da requerente ESTER DOS SANTOS LOIOLA
”.

Irresignadas, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10685266 e 10685269). A requerente pretende seja acolhido o pedido de danos morais e a requerida sustenta a viabilidade da fidelização pelo prazo de 24 meses, o que era de ciência da parte autora.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 10685272 e 10792931).

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso interposto por
ESTER DOS SANTOS LOIOLA
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. No despacho de ID 10746287 foi concedido o prazo de 48h para comprovação da situação de miserabilidade. A autora apenas se manifestou no ID 11161214 requerendo a dilação do prazo. Foi proferido novo despacho no ID 11155187 indeferindo o pedido de AJG e determinando o recolhimento das custas em 48h, quedando-se a autora inerte (ID 11563921). Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção

Em sequência, conheço do Recurso interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da parte autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

A recorrente apenas questiona a validade da cláusula de fidelidade. Em princípio, sabe-se que a mesma é legítima, considerando que é aplicada quando concedido algum bônus ao consumidor.

Ocorre que, no caso em tela, o valor do plano da autora permaneceu o mesmo (ID 10685250). Além disso, é consignado na inicial que a rescisão do contrato se deu pelo fato de a requerida não mais dispor do serviço de internet no novo local de residência da autora, o que afastaria, também, a incidência de eventual multa por rescisão antecipada.

Colho da r. sentença:

“Consta em contrato, ID 43759300, que o valor inicial do plano contratado pela autora era na ordem de R$ 99,99, e que com o desconto o valor passaria para a ordem de R$ 99,99. Ou seja, resta comprovado que não houve qualquer concessão de desconto, visto o valor do plano com ou sem fidelização, ser exatamente o mesmo.

Assim, à míngua de demonstração de concessão de benefício ao consumidor, inviável autorizar a aplicação de multa por fidelização, merecendo os pleitos em comento o caminho da procedência”.

Assim, nos mesmos termos do magistrado de piso, não vejo motivos para manter a aplicação da multa em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ESTER DOS SANTOS LOIOLA
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)